Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) PROCESSO N.: 0720084-43.2022.8.07.0000 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Dê-se vista ao autor da ação, à Procuradoria Geral de Justiça e à Procuradoria Geral do Distrito Federal para, no prazo de 05 (cinco) se manifestarem sobre o arrazaoado do Amicus Curiae, caso queiram. Após retorne-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator